Tribunal: TJDFT
Processo: 0717611-80.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso de apelação de MARCELO CESAR DE SOUSA, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo devidamente recolhido (ID 16910733). Contrarrazões ao ID 16910742. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos.